Tribunal: CARF
Processo: 10680.721443/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão de primeira instância.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. OPÇÃO. VÁLIDA.
Apesar de o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) na data de 23/12/2011 não se valer da certificação digital para a assinatura do Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, havia expresso consentimento na eleição de domicílio eletrônico, consubstanciado na marcação da opção pelo domicílio tributário eletrônico na aplicação Caixa Postal ­ Termo de Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico pelo contribuinte já autenticado por certificado digital no login do Portal e-CAC, restando observado o disposto no §5° do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, incluído pela Lei no 11.196, de 2005.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721443/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.051 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
CODAIBA AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. OPÇÃO. VÁLIDA.
Apesar de o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) na
data de 23/12/2011 não se valer da certificação digital para a assinatura do
Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, havia expresso
consentimento na eleição de domicílio eletrônico, consubstanciado na
marcação da opção pelo domicílio tributário eletrônico na aplicação Caixa
Postal - Termo de Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico pelo
contribuinte já autenticado por certificado digital no login do Portal e-CAC,
restando observado o disposto no §5° do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972,
incluído pela Lei no 11.196, de 2005.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.050, de 09 de maio de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10680.721442/2013-68, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721443/2013-11
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.051 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721443/2013-11

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
abordando erro nas áreas declaradas, valor da terra nua e invocando prova emprestada e o
princípio da verdade material.
Por força de Resolução da presente Turma, o julgamento foi convertido em
diligência, não tendo a recorrente se manifestado sobre o resultado da diligência. Foi realizado
novo sorteio dentre os Conselheiros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamento em razão de o Conselheiro Relator não mais integrar colegiado da Seção. Por força
de Despacho de Saneamento, determinou-se o integral cumprimento da Resolução. Subsistindo
parcial incumprimento da diligência, novo despacho de saneamento foi emitido, determinando-se
o total cumprimento da diligência com cientificação do resultado à recorrente e ainda sua
intimação para apresentação da integralidade das Plantas Planimétricas reproduzidas
parcialmente nos autos e a colheita de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre
o resultado da diligência.
A contribuinte não se manifestou.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou manifestação.
É o relatório.

Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.051 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721443/2013-11

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. A intimação1 do Acordão de Impugnação2 foi
disponibilizada em Caixa Postal, Modulo e-CAC do Site da Receita
Federal em 20/02/2014, a significar, em tese, ciência por decurso de
prazo em 07/03/20143, nos termos dos arts. 2o e 23, III, “a”, e § 4o, II, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação da Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005.
O recurso voluntário4 foi postado em 05/08/20145 a veicular arguição de
tempestividade por jamais ter optado por qualquer sistema de domicílio
eletrônico ou sistema de intimação/notificação eletrônica. O julgamento
foi convertido em diligência para que a que a unidade local da Receita
Federal juntasse aos autos o Termo de Opção por Domicílio Tributário
Eletrônico, acompanhado de datas e dados do titular do certificado digital
utilizado para acesso ao e-CAC6. Juntada a tela de consulta do histórico
das opções7, o contribuinte não se manifestou sobre o resultado da
diligência. Apesar de o histórico apresentar link para a exibição do
Termo de Opção de 23/12/2011 08:48:34, o termo assinado não foi
carreado aos autos e não foi apresentada justificativa para sua não
apresentação, foi emitido despacho para o total cumprimento da
diligência8.
Em razão de o link estar desabilitado, o órgão preparador consultou o
SERPRO que informou9:
Dados extraídos do file AA-EVENTO-OPCAO em 11/05/2022.
O sistema Termo Opção – DTE na data 23/12/2011 não fazia uso de certificação
digital para assinatura do termo de adesão ao DTE. A autenticação do usuário era
feita apenas no momento do login no portal do e-CAC e a adesão ocorria quando
solicitado pelo contribuinte ao marcar a opção de realizar a adesão e o sistema
registrava essa ação no FILE AA-EVENTO-OPCAO como mostramos abaixo
para o CNPJ 18.270.462/0001-94 solicitado:

1 Ver e-fls. 470/472 do processo 10680.721442/2013-68.
2 Ver e-fls. 456/467 do processo 10680.721442/2013-68.
3 Ver Termo de Ciência por Decurso de Prazo, e-fls. 484 do processo 10680.721442/2013-68.
4 Ver e-fls. 485/497 do processo 10680.721442/2013-68.
5 Ver e-fls. 484 do processo 10680.721442/2013-68.
6 Ver e-fls. 547/549 do processo 10680.721442/2013-68.
7 Ver e-fls. 556 do processo 10680.721442/2013-68.
8 Ver e-fls. 563 do processo 10680.721442/2013-68.
9 Ver e-fls. 567/570 do processo 10680.721442/2013-68, em especial e-fls. 569.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.051 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721443/2013-11

Obs: O campo DT-EVENTO esta no formando AAAAMMDD (A - ano, M é o
mês e D é o dia)
*ISN ..............................................................46342
DT-EVENTO .................................................20111223
HO-EVENTO .................................................084834
CPF-OPTANTE ..............................................00000000000
CNPJ-OPTANTE ...........................................18270462000194
CPF-USUARIO-CERTIFICADO .................00000000000
NR-SERIAI--CERTIFICADO-USUARIO.......
NO-EMISSOR-CERTIFICADO-USUARIO....
TP-USUARIO ................................................0
CD-SARED....................................................
Diante dessa resposta o órgão preparador ponderou que, apesar de o
sistema não gerar o Termo de Opção por Domicílio Tributário
Eletrônico, restou comprovada “a efetiva opção pelo interessado pelo
DTE”10, tomando por premissa implícita que o acesso ao e-CAC já
demandou obrigatoriamente a utilização de certificado digital válido (IN
SRF n° 664, de 2006, art. 1°, §2°; e IN RFB no 1077, de 29 de outubro de
2010, art. 2°, II, Anexo II), tendo sido a opção realizada por usuário já
autenticado no momento do login no portal do e-CAC e que marcou a
opção de realizar a adesão quando solicitado pelo sistema, ainda que sem
nova autenticação no momento da marcação da opção.
Instadas as partes a se manifestarem sobre o resultado da diligência, o
prazo assinado à recorrente transcorreu em branco11, tendo a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentado a seguinte
manifestação12:
Considerando o documento acostado aos autos às fls. 579/580, pode-se observar
que, muito embora não conste o termo de adesão, houve acesso/utilização do
sistema eletrônico desde 2011, de modo que o meio se mostra adequado para
intimação da contribuinte.
Nesse contexto, uma vez constatada a ciência por decurso de prazo em
07/03/2014, o recurso apresentado posteriormente a essa data deve ser
considerado intempestivo.
De fato, houve acesso/utilização do sistema eletrônico Caixa Postal do
Portal e-CAC mediante certificação digital, ainda que quando da
marcação da opção pelo domicílio eletrônico o sistema não tenha gerado
Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico mediante
autenticação do certificado digital no momento da marcação.
Apesar de o sistema do e-CAC na data de 23/12/2011 não se valer da
certificação digital para a assinatura do Termo de Opção por Domicílio
Tributário Eletrônico, há expresso consentimento na eleição de
domicílio eletrônico, consubstanciado na marcação da opção pelo

10 Ver e-fls. 571 do processo 10680.721442/2013-68.
11 Ver e-fls. 576/580 do processo 10680.721442/2013-68.
12 Ver e-fls. 587 do processo 10680.721442/2013-68.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.051 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721443/2013-11

domicílio tributário eletrônico na aplicação Caixa Postal - Termo de
Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico pelo contribuinte já
autenticado por certificado digital no login do Portal e-CAC.
Em outras palavras, a situação em tela é suficiente para se concluir pelo
expresso consentimento pela atribuição do endereço eletrônico na
aplicação Caixa Postal do Portal e-CAC, restando observado o disposto
no §5° do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, incluído pela Lei no
11.196, de 2005.
Questão semelhante já foi enfrentada nos Acórdãos n° 1101-001.222, de
02 de dezembro de 2014, e n° 1401-002.742, de 25 de julho de 2018, em
que se considerou listagem dos acessos realizados no e-CAC na data de
opção com login mediante certificado digital a demonstrar o início e o
fim da sessão em que houve a opção pelo Domicílio Tributário
Eletrônico, tomando-se o login inicial mediante certificação digital como
suficiente para se ter por eleito o domicílio tributário eletrônico.
No caso concreto, não se carreou aos autos em sede de diligência a
listagem dos acessos realizados pela empresa no e-CAC em 23/12/2011,
mas apenas o file AA-EVENTO-OPCAO a demonstrar que no momento
da opção não houve identificação do usuário certificado.
Entretanto, o SERPRO asseverou que a autenticação do usuário já havia
se dado no momento do login no portal do e-CAC13, sendo, no meu
entender, desnecessária a conversão do julgamento em diligência para se
carrear aos autos a listagem dos acessos realizados pela empresa no e-
CAC em 23/12/2011.
Isso porque, o login no portal do e-CAC demandava necessariamente
certificação digital para a marcação da opção pelo domicílio tributário
eletrônico, conforme a legislação de regência:
Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será
efetuada pela RFB mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10
de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; (...)
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o
autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe
informadas as normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço
eletrônico. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de
2009)

13 Ver e-fls. 567/570 do processo 10680.721442/2013-68, em especial e-fls. 569.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.051 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721443/2013-11

Instrução Normativa SRF n° 664, de 21 de julho de 2006
Art. 1° Ficam aprovados o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico
e o Termo de Cancelamento de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico
constantes, respectivamente, dos Anexos I e II.
§ 1o Os Termos a que se refere o caput estão disponíveis no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), na página da Secretaria da Receita
Federal na Internet, no endereço
§ 2o Para acesso ao e-CAC é obrigatória a utilização de certificado digital
válido, conforme disposto no art. 1o da Instrução Normativa SRF no 580, de
12 de dezembro de 2005.
Instrução Normativa RFB no 1077, de 29 de outubro de 2010
Art. 1o O Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) tem como objetivo propiciar o
atendimento de forma interativa, por intermédio da Internet, no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no endereço .
§ 1o O acesso ao e-CAC será efetivado pelo próprio contribuinte, mediante a
utilização de:
I - certificados digitais válidos emitidos por Autoridades Certificadoras
integrantes da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): e-CPF,
e-PF, e-CNPJ ou e-PJ, observado o disposto no art. 1o do Decreto no 4.414, de 7
de outubro de 2002; e
II - código de acesso gerado na página da RFB, na Internet, no endereço
constante do caput deste artigo.
§ 2o No caso de utilização de certificado digital, o acesso ao e-CAC poderá ser
feito, também:
I - por procurador legalmente habilitado em procuração eletrônica outorgada pelo
contribuinte;
II - pelo representante da empresa responsável perante o Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ);
III - pela matriz, no caso de filial; e
IV - pela sucessora, no caso de sucedida.
(...)
Art. 5o O titular do código de acesso ou do certificado e-CPF ou e-CNPJ, bem
como o seu procurador, é responsável por todos os atos praticados perante a
RFB com a utilização do referido código ou do certificado e sua correspondente
chave privada, devendo adotar as medidas necessárias para garantir a
confidencialidade desse código e da chave, e requerer, imediatamente, ao
emitente a revogação de seu código ou certificado, em caso de comprometimento
de sua segurança.
Parágrafo único. É obrigatório o uso de senha para proteção da chave privativa
do titular do certificado e-CPF ou e-CNPJ.
(...)
ANEXO II
APLICAÇÕES
DO
e-CAC
ACESSADAS
EXCLUSIVAMENTE
COM
CERTIFICADO DIGITAL
ttp://sijut2.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=0NOME
O SISTEMA
Tipo de
Contribuinte
DESCRIÇÃO
(...)
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.051 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721443/2013-11

Caixa Postal -Mensagens
de Comunicado de Ato
Oficial
PF e PJ
Possibilita o recebimento de mensagens
enviadas pela RFB. As mensagens podem
ser genéricas, cujo conteúdo é de interesse
da RFB divulgar, ou pessoais, isto é,
direcionadas diretamente ao detentor da
Caixa Postal.
Caixa Postal - Termo de
Opção pelo Domicílio
Tributário Eletrônico
PF e PJ
Este serviço possibilita optar pelo recebimento ou cancelamento de
comunicações de atos oficiais por meio
eletrônico através do sistema Caixa
Postal.
No caso concreto, devemos ainda ponderar que na data de 25/04/2014,
17:08h, o contribuinte tomou efetivo conhecimento do teor do Acórdão
de Impugnação e da Intimação de Resultado de Julgamento pela abertura
dos arquivos correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual
de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) através da opção
Consulta Comunicados/Intimações, conforme Termos de Abertura de
Documento14.
Logo, por força dos arts. 2o e 23, III, “a”, §§ 4o, II, e 5° do Decreto no
70.235, de 1972, com a redação da Lei no 11.196, de 2005, considero que
a ciência por decurso de prazo se aperfeiçoou em 07/03/2014.
Destarte, o recurso interposto em 05/08/2014 (e-fls. 486) é
manifestamente intempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO
por intempestividade.

14 Ver e-fls. 475/476 do processo 10680.721442/2013-68.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.051 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721443/2013-11

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Fl. 630
DF CARF MF
Original